Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-76.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE JESUS - CPF: 038.236.531-30 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM -
PRESCRIÇÃO

– TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ
–
ARGUIÇÃO AFASTADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum julgada procedente nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por
JOSÉ APARECIDO DE JESUS
, com qualificação nos autos, em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A
, pessoa jurídica de direito privado, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição uma vez que o fato narrado aconteceu em 30-07-2016 e a demanda foi ajuizada somente em 05-08-2021.

Afirma que
“ao contrário do entendimento equivocado da sentença de primeiro grau, reparem que o boletim de ocorrência foi registrado após o acidente, sem que a autoridade policial comparecesse ao local e sem a presença de testemunhas, ou seja, tratando-se de uma declaração unilateral”
.

Relata ainda que
“se melhor analisado toda a documentação colacionada aos autos pelo Apelado, verificar-se-ia que a documentação médica apresentada nos autos não se presta a atestar invalidez permanente e menos ainda o nexo entre as lesões e o acidente noticiados, visto que a elaboração dos documentos médicos se deu antes da ocorrência do sinistro”
.

Sustenta que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 843,75 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Contrarrazões no ID. 192033196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que o acidente aconteceu em 30-07-2016 e a lide foi ajuizada só em 05-08-2021.

O STJ já consolidou que “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula 405 do STJ).

E na Súmula 573 pacificou que “
nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase instrução
.”

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).
2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014)
.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.859.554/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

O acidente em questão foi em 30-07-2016 e o laudo que conformou a sequela permanente foi confeccionado em 20-07-2023 (ID. 192033185). Logo, a Ação proposta em 05-08-2021, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão se deu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que o STJ anotou no REsp 1388030/MG:

Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) –
ARGUIÇÃO AFASTADA
– PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DESSA PROVA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

É imprescindível nesse tipo de demanda a perícia médica para o arbitramento do valor da indenização (Súmula 474 do STJ), bem como que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1030167-76.2020.8.11.0041, julgamento em: 09-02-2023)

Posto isso,
afasto o argumento de prescrição
.

A apelante afirma ainda que o apelado não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"
Art. 5º

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a parte autora trouxe aos autos além do boletim de ocorrência questionado e prontuários médicos relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade.

Assim, a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Quanto ao cálculo, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (30-07-2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A perícia médica atestou que
“o paciente sofreu acidente de trânsito. Apresentou radiografia evidenciando e comprovando a fratura do tornozelo esquerdo alegada na petição inicial. O periciando, por ocasião do exame físico ortopédico apresentou limitação de movimentos do tornozelo esquerdo, relacionados á fratura e aos procedimentos cirúrgicos necessários. Conclusão: O periciado apresenta sequela funcional do membro inferior esquerdo, relacionada ao acidente relatado, sendo considerada invalidez parcial e permanente, correspondendo ao percentual de 25%”
.

Na Tabela, para
“Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
encontra-se a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, contudo o autor tem direito a 25% dessa importância, consoante graduação no laudo médico, ou seja, R$ 843,75.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida para a quantia aqui apurada, atualizada nos termos consignados na sentença.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1001737-34.2020.8.11.0003, julgamento em: 26-01-2024)

Posto isso,
dou parcial provimento

ao Recurso
apenas para reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para
R$

843,75
, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024